Tribunal: TJDFT
Processo: 20110710030394APC
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SENTENÇA PENDENTE DE APRECIAÇÃO DE APELO. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA AFERIÇÃO DE MELHOR CENÁRIO MONETÁRIO PARA O REQUERENTE. CÁLCULOS SEM COMPLEXIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Pendente a r. sentença de apreciação do devido recurso, qualquer valor a ser aferido concernente a cálculo monetário de condenação, tanto por parte da Contadoria Judicial, como por parte do requerente, seria de mera aproximação, pois não se têm por formados, em definitivo, os devidos contornos do julgado.
Logo, existindo recursos disponíveis para tanto, ao alcance de um simples teclar de computadores ou similares, com acesso à internet, a movimentação da máquina judiciária, com o envio de autos à Contadoria, vai de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, em nada se relacionando com o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do NCPC.
Desse modo, a pretensão de envio dos autos à Contadoria Judicial, com o precípuo fim de proporcionar ao requerente a possibilidade de confrontar o melhor cenário monetário para si, se adesão ao acordo intermediado pelo STF quanto a expurgos inflacionários ou o recebimento de valor decorrente de eventual condenação judicial, não se mostra razoável, mormente se por ele mesmo, requerente, esses cálculos puderem ser feitos, dada a inexistência de qualquer complexidade.
Recurso conhecido e não provido.